Tribunal: STF
Processo: ARE 1385329
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO DOS VALORES DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. Diante da renovação dos mesmos argumentos deduzidos na peça do recurso extraordinário, agora, nas razões do agravo regimental, não se tem por impugnada, especificamente, a decisão monocrática lançada, que remanesce em seus termos. 



    2. É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.